Tribunal: STF
Processo: ARE 1450719
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM DECORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. Autor que pretende o ressarcimento de quantia paga a título de “reserva e doação de 15% do total de área de terreno para uso público, ou o seu pagamento em dinheiro”, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade de tal exigência efetuada respaldo no art. 96 D inserido pela Lei Municipal nº 9.394/2012. 
Disposição legal apresenta inconstitucionalidade por invasão da competência legislativa da União e por estar em descompasso com o direito à propriedade previsto na CF. 
C. Órgão Especial deste E. TJSP que, no caso concreto, em v. acórdão de incidente específico, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 96-D inserido pela Lei Municipal de Santo André nº 9.393/2012. 
Inconstitucionalidade da exigência contida na legislação municipal acarreta a procedência desta demanda, para condenar o Município de Santo André a ressarcir ao autor a quantia dispendida a título de doação de 15% do total da área de seu terreno para uso público. 
R. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. 
Consectários legais. Correção monetária entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado da r. sentença, levando-se em consideração o índice da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça. Após o trânsito em julgado, incidência da taxa SELIC. Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/2009. 
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação da Municipalidade em honorários, com base no que dispõe o art. 85 do CPC/15. 
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.” (e-doc. 16).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 20).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXII, XXIV e LIV; 22, incs. I e II, e 30 da Constituição da República. Discorre sobre a constitucionalidade da Lei municipal nº 9.394, de 2012, na qual prevista que a reserva institucional (doação, para uso público, de 15% (quinze por cento) da área de terreno), pode ser substituída por indenização em dinheiro, tendo em vista a competência do município para legislar sobre direito urbanístico. Sustenta que se repetição de débito houvesse seria apenas de “diferenças”, e não restituição integral do valor pago, o que configura decisão ultra petita, resultando na contrariedade do princípio do devido processo legal (e-doc. 23).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença julgou improcedente a demanda, por entender que o procedimento administrativo da Municipalidade foi baseado na legislação vigente e que, portanto, não haveria repetição de indébito no caso em tela.
Todavia, verifica-se, como alegado em razões recursais, que não houve a análise pelo Juízo “a quo” da alegada inconstitucionalidade do art. “96-D”, introduzido pela Lei do Município de Santo André nº 9.394/2012, questão que se mostra fulcral na análise da demanda.
Não é caso, contudo, de anular a r. sentença, pois nos termos do art. 1.013, § 3º, III “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando(...) III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”.
 Assim, estando a causa madura, deixo de reconhecer a nulidade da r. sentença. 
No mais, pondero que a questão atinente à inconstitucionalidade ou não do dispositivo da Lei Municipal nº 9.394/2012, mostra-se de total importância para análise do outro pedido formulado pelo autor, qual seja, o de repetição do indébito. 
Isto porque, em caso de reconhecimento da inconstitucionalidade no caso concreto, deixa de remanescer a exigência da reserva de doação de 15% do total de área de terreno para uso público, ou o seu pagamento em dinheiro, como condição à emissão do Certificado de Conclusão Total de Obra, justamente o pedido principal que ensejou a presente demanda. 
Pois bem. 
O artigo “96-D” introduzido pela Lei Municipal nº 9.394/2012 de Santo André apresenta a seguinte redação:
“Art. 96 D - No uso residencial multifamiliar das tipologias vertical e vila, implantados em lotes com área entre 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados) e 20.000,00m² (vinte mil metros quadrados), deverá ser reservado pelo menos 15%(quinze por cento) de área do terreno para doação para uso público e poderá ser: 
I - substituída pela edificação de equipamento público em valor equivalente às expensas do interessado; 
II - feita em imóvel equivalente localizado no entorno; 
III - em dinheiro, em valor equivalente.”
Esta Colenda Câmara entendeu, no v. acórdão que suscitou o incidente de inconstitucionalidade, que tal dispositivo legal (que trata da exigência de doação de área correspondente a 15% da área total do terreno para o uso público) viola o direito de propriedade, constitucionalmente assegurado no art. 5º, inciso XXII, da CF, consubstanciando-se em exigência, desarrazoada, que não ostenta qualquer finalidade constitucional como, por exemplo, a garantia de cumprimento da função social do bem imóvel.
Esta Colenda Câmara também entendeu naquele v. aresto que suscitou o incidente de inconstitucionalidade, que a previsão legal em discussão também é questionável na esfera formal. E, virtude do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, prevê que compete aos Municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”.
Também ficou decidido por esta Colenda Câmara, no incidente de inconstitucionalidade que suscitou, que a exigência de transferência de área equivalente a 15% da área total da gleba ao Poder Público, ou as demais alternativas promovidas pela legislação, não se refere à promoção do adequado ordenamento territorial, nos moldes em que a Constituição autoriza os municípios a legislarem. Isto porque, não há no dispositivo legal o esclarecimento acerca da destinação desta área ao ente público, ou seja, se esta área será destinada à implantação de sistemas de circulação ou espaço livres para o uso público.
Assim, entendeu esta Colenda Câmara o Município, na realidade, criou modalidade de desapropriação, violando o artigo 22, inciso II, da CF, que estabelece competir privativamente à União legislar sobre a matéria.
(...)
Destaco, ainda, que o C. Órgão Especial desta E. Corte já havia se manifestado anteriormente em situações semelhantes, envolvendo legislações de outros Municípios em que constava exigência parecida com a observada no dispositivo legal em discussão nos presentes autos, em que se decidiu pela inconstitucionalidade de dispositivos análogos. O C. Órgão Especial manifestou, em várias oportunidades, que a imposição na legislação municipal de obrigação dessa natureza é inconstitucional, seja porque a Lei Federal n. 6766/1979 regulamentou a questão inteiramente, seja porque a medida cria uma forma de desapropriação, invadindo a competência privativa da União para legislar sobre o tema.
Assim, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 96-D da legislação municipal pelo C. Órgão Especial desta E. Corte, não há dúvidas, no caso concreto, da procedência dos pedidos do autor, sendo o caso de reforma integral da r. sentença.
Dessa forma, ante o reconhecimento da inconstitucionalidade, pelo Colendo Órgão Especial, da previsão legal municipal de cobrança de 15% do total de área de terreno para uso público, como condição à emissão de certificado de conclusão total de obra, de rigor o acolhimento do pedido de repetição de indébito referente à quantia paga pelo autor em 05.05.2014 (fls. 311), a este título.” (e-doc. 16; grifos acrescidos).

5.  Da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a parte recorrente limitou-se a afirmar a constitucionalidade da legislação impugnada, sem, entretanto, rebater quaisquer dos fundamentos lançados pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:

E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 
E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

6. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

           Publique-se.

Brasília, 22 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
e